Tribunal: TCU
Processo: 044.735/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4075/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, verificou-se a ocorrência da prescrição quinquenal; Considerando o parecer do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento nos artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o e 11 da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 044.735/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alcides Florentino de Sousa (XXX.657.205-XX); Paulo Roberto Pires (XXX.516.835-XX); Sheila Araujo Borba (XXX.887.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Vitória da Conquista/BA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.